Tribunal: STF
Processo: ARE 1345001
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGOS POR REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ART. 11 DA EC Nº 20/98 – IMPOSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Em que pese haja ilegalidade na cumulação de aposentadorias pela impetrante, inexiste óbice ao reconhecimento de seu direito à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição. Referida expedição ressai como direito subjetivo amparado pelo ordenamento constitucional, sendo, inclusive, desimportante nesse processo a analisar as pretensões da servidora para com o documento em questão. V.V. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração’ (AgInt no RMS 44.511/SE). Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, há, em regra, vedação à percepção cumulada de proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio dos servidores públicos, nos termos do §10, art. 37, da Constituição da República de 1988, proibição que não se aplica às hipóteses excepcionadas no próprio texto constitucional. A cumulação de proventos de inatividade com vencimento de cargo da ativa fora das hipóteses excepcionadas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República de 1988, deferida e amparada pela regra do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, não gera direito ao beneficiário desse regramento de cumular, em momento posterior, quando da inatividade no segundo cargo, dois proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio dos servidores públicos” (fl. 1, e-doc. 128).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 142 e 154).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o caput do art. 6º da Constituição da República e o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998.
    Argumenta que, “como acontece no caso da recorrente, o servidor aposentado que reingressa no serviço público em cargo efetivo, por concurso pelo permissivo do art. 11, da EC 20/98 pode se aposentar e receber proventos de outro regime de previdência, só não podendo acumular proventos em um mesmo regime” (fl. 11, e-doc. 175).
    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “o entendimento manifestado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o que retira a plausibilidade da pretensão recursal”, e de ser inaplicável o Tema 445 de repercussão geral, porque “o caso dos autos se refere a cancelamento pela Administração Pública de uma das aposentadorias acumuladas pela recorrente” (fls. 3-4, e-doc. 182).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “a decisão agravada se limitou a considerar apenas a questão da aplicação ou não da tese fixada no tema 445 do STF ao caso sub judice” (fl. 6, e-doc. 198).
    Assinala que “a decisão agravada não analisou a admissibilidade do recurso extraordinário quanto ao art. 11, da EC nº 20/98” (fl. 8, e-doc. 198).
    Observa que, “contrapondo os argumentos expostos na r. decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário apresentado, no julgamento do RE 636.553/RS, o Supremo Tribunal Federal não cogitou de afastamento da aplicação da decadência por suposta ilegalidade dos atos. A fruição do prazo decadencial prescinde dessa situação e foi contado da data da chegada do processo à Corte de Contas, repita-se, independentemente se houve ilegalidade no ato. Diferentemente do que expõe o entendimento firmado no V. Acórdão da Apelação interposta, e reiterado na r. decisão combatida. Mesmo porque, somente a má-fé impediria o início do prazo decadencial, o que não é o caso dos autos” (fl. 10, e-doc. 198).
    Ressalta que “a reforma da decisão agravada também se impõe, porquanto o recurso é cabível quanto ao art. 11, da EC nº 20/98, pelo qual se permite à agravante ter direito a duas aposentadorias, porquanto pagas por regimes distintos, fontes distintas de pagamento. Caso se entenda não ser motivo para anulação da decisão agravada, que foi omissa quanto a esse ponto, é caso de se considerar a reforma da mesma, considerando admitido o recurso extraordinário por ofensa direta ao art. 11, da EC nº 20/98” (fl. 14, e-doc. 198).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tema 445, DJe 26.5.2020). 
    Não é o caso, entretanto, de se devolver este processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a decadência administrativa, concluindo que “o cancelamento da aposentadoria se deu em razão da inconstitucionalidade na cumulação dos proventos pela impetrante” (fl. 8, e-doc. 128).
    Sobre a inaplicabilidade do Tema 445 de repercussão geral nas revisões de atos de aposentadoria de servidores públicos, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “no caso dos autos não se trata de registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, tal como no precedente indicado. Trata-se de hipótese de revisão do ato de aposentadoria pela Administração Pública que, decorridos quinze anos da concessão, procedeu à correção do ato que reputa eivado de irregularidade” (AI n. 855.087, decisão monocrática, DJe 14.4.2021)
    6. No mérito, o Tribunal de Justiça mineiro assentou que “eventual percepção de proventos de inatividade com vencimento de cargo da ativa fora das hipóteses excepcionadas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República de 1988, deferida e amparada pela regra do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, não gera direito ao beneficiário desse regramento pontual de cumular, em momento posterior, quando da inatividade no segundo cargo, dois proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio dos servidores públicos” (fl. 10, e-doc. 128).
    Extrai-se deste processo que a segunda aposentadoria da agravante ocorreu em 1º.1.2012 (fl. 2, e-doc. 64). 
    Este Supremo Tribunal firmou ser vedada a percepção cumulativa de proventos em aposentadorias concedidas após 15.12.1998, mesmo de fonte pagadora distinta, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. REFORMA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APOSENTADORIA CIVIL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 725.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que somente é possível a cumulação de proventos quando já adquirido o direito antes da vigência da EC 20/1998, que vedou taxativamente essa hipótese. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 957.395-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.871-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – NOVA INVESTIDURA – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 contém regramento explícito quanto à impossibilidade de acumulação de proventos decorrentes de aposentadorias regidas pelo artigo 40 da Constituição Federal” (ARE n. 708.178-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.10.2013).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora